Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PENSIONISTA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. IMPLANTE DEFINITIVO DE ELETRODO MEDULAR. PROCEDIMENTO PREVISTO NO REGULAMENTO DA PMDF. COBERTURA CONDICIONADA À PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NEUROCIRURGIÃO NOS QUADROS DA PMDF. AUTORIZAÇÃO INDEFINIDAMENTE POSTERGARDA. ABUSIVIDADE NA CONDUTA. DIREITO À CIRURGIA. AGRAVAMENTO DAS DORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n.o 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, prevê em seu artigo 50 que “[s]ão direitos dos policiais-militares: IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas ou peculiares: e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários”.
2. Já a Lei n.o 10.486/2002 estabelece no artigo 32 que “[a] assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal” e, em seu § 2o, que “[a] organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas”.
3. Na hipótese, em agosto de 2022, pensionista da PMDF apresentou pedido de implante definitivo de eletrodo medular para estimulação por ter sido diagnosticada com lombociatalgia esquerda desde 2005 e síndrome pós-laminectomia (CID: R52 + M96.1) sem controle efetivo do quadro de dor neuropática mesmo após cirurgias e terapias conservadoras (ID 50200743 - Pág. 2 a 4).
4. Se o tratamento pretendido se enquadra no rol dos procedimentos previstos no regulamento da PMDF, mas a autorização é indefinidamente postergada em razão da inexistência nos quadros da Corporação de perito neurocirurgião que avaliasse a adequação do tratamento ao protocolo clínico da moléstia (ID 50200751 - Pág. 30 e 32), é abusiva a conduta da Administração que se omite em conceder procedimento médico com cobertura estatutária.
5. A demora prolongada para autorização de cirurgia neurológica - realizada 10 meses após o pedido de autorização em cumprimento à tutela de urgência deferida nos autos -, por certo, agravou a situação de aflição e de angústia da paciente que sofre de dor crônica, cenário apto à configuração do dano moral, cujo valor fixado na origem (R$ 5.000,00), se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.